Tribunal: TCU
Processo: 020.801/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 820/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar não cumprida, por parte do munícipio de Colatina/ES, a determinação encaminhada pelo item 9.1 do Acórdão 591/2018-TCU-Plenário ; considerar prejudicado o cumprimento da determinação encaminhada ao município de Linhares/ES pelo item 9.1 do Acórdão 591/2018-TCU-Plenário ; considerar não cumpridas as determinações encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo para os subitens 9.2.1 e 9.2.3 do acórdão acima; considerar cumprida a determinação encaminhada pelo subitem 9.2.2 do referido acórdão; considerar prejudicado o cumprimento da determinação encaminhada pelo subitem 9.2.4 do aludido acórdão; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.801/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.